Tribunal: TJBA
Processo: 8033641-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033641-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SWAMI BARRETO ARAUJO Advogado(s): RAYMUNDO GOMES BARBOSA LIMA AGRAVADO: JOSE DIAS BARRETO FILHO Advogado(s):THIAGO ANDRADE MORAES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ORDINÁRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, no âmbito de inventário, por meio da qual herdeiros pleiteavam imissão na posse de bens do espólio — uma fazenda e um imóvel urbano — sob alegação de esbulho possessório e ameaças praticadas por outro herdeiro, José Dias Barreto Filho. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos para a concessão da medida, remetendo a controvérsia possessória para as vias ordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória, no âmbito do processo de inventário, para imissão na posse de bens do espólio, diante de alegações de esbulho praticado por um dos herdeiros contra os demais, considerando os limites da cognição no inventário e a necessidade de instrução probatória mais ampla. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 612 do CPC estabelece que o juiz decidirá no inventário apenas as questões de direito comprovadas documentalmente, remetendo às vias ordinárias aquelas que demandem outras provas, especialmente as de natureza complexa, denominadas de "alta indagação". A alegação de esbulho possessório e de ameaças entre herdeiros insere-se em litígio de alta complexidade, agravado por contexto de conflitos familiares mais amplos e processos judiciais paralelos, como ação de anulação de testamento, ação penal e pedido de remoção de inventariante, o que reforça a necessidade de cognição exauriente incompatível com o rito do inventário. Os documentos apresentados — boletins de ocorrência, termos de declarações e menção a inquérito policial — não constituem prova inequívoca dos fatos alegados, pois possuem caráter unilateral e presunção relativa de veracidade, carecendo de contraditório e produção probatória adequada. O regime jurídico da herança configura condomínio pro indiviso até a partilha (CC, arts. 1.791 e 1.314), sendo todos os herdeiros, em princípio, compossuidores dos bens, de modo que a caracterização de esbulho entre eles exige prova robusta e análise detalhada das circunstâncias de fato. O periculum in mora não restou configurado, pois não se demonstrou risco concreto de dilapidação do patrimônio ou deterioração dos bens do espólio. O simples impedimento de acesso aos imóveis, embora incômodo, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão da tutela provisória pleiteada implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, §3º), ao alterar substancialmente o estado de fato antes da apuração definitiva dos direitos hereditários, em especial diante de recente sentença que modificou disposições testamentárias. A via adequada para o exame da alegada posse exclusiva indevida e das ameaças é a ação possessória autônoma, onde será possível ampla produção probatória e exercício do contraditório, respeitando os limites da cognição e garantindo o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033641-51.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SWAMI BARRETO ARAUJO e como apelada JOSE DIAS BARRETO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.